Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. PET 13.109/DF. STJ. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Segundo o entendimento dominante desta Corte de Justiça, que se apoia na jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, enquanto substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não se consumou.
2 – Sabe-se que o tema concernente à prescrição da própria pretensão de execução coletiva pelo Sindicato aguarda a apreciação de Recurso Especial Retido (art. 542, § 3o, do CPC/73) interposto em face do julgamento do Agravo de Instrumento (0005634-25.2011.8.07.0000), manejado nos Embargos à Execução Coletiva (0063796-44.2010.8.07.0001). Embora o mencionado Recurso Especial não ostente efeito suspensivo e o STJ tenha negado seguimento ao pedido de destrancamento do REsp na Petição n. 13.109/DF, afastando a incidência do Tema Repetitivo n. 880 e assentando premissas que se coadunam com a inocorrência de prescrição tanto da execução coletiva quanto do cumprimento individual, a ressalva no sentido de que “a natureza da questão discutida – prescrição da pretensão executiva – torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução” (AgInt na Pet 13.109/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021), recomenda que a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor seja condicionada ao trânsito em julgado do tema relativo à prescrição da Execução Coletiva nos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.